Tribunal: STF
Processo: HC 270598
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.038.681/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deixou de conhecer habeas corpus impetrado para cessar suposto constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar, alegadamente indevida, e que teria tornado ilícitas as provas obtidas.
2. O agravante limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos apresentados na inicial do habeas corpus, sem apresentar novos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos e se a busca domiciliar realizada no caso concreto foi lícita, considerando a existência de fundadas razões para o ingresso policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado (Súmula 182 do STJ).
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.
6. No caso concreto, a busca domiciliar foi considerada lícita, pois havia fundadas razões para o ingresso policial, caracterizando crime permanente no domicílio do acusado.
7. O Plenário do STF, no julgamento do RE 1.492.256/PR, reconheceu a licitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar e restabeleceu o acórdão condenatório da origem.
8. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente à função estatal, salvo indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 7).

Neste habeas corpus, busca-se “a concessão LIMINAR da ordem de reforma do v. acórdão, reconhecendo a falta de fundamentação; além disso, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade referente a invasão do domicilio e com isso o desentranhamento das provas juntadas e a absolvição do paciente. Ao final, a defesa aguarda a concessão definitiva da ordem” (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado para o paciente em 27/9/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

A propósito, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobre a questão suscitada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP assentou, em preliminar, os seguintes aspectos:

Inicialmente, insta analisar a alegação de nulidade da ação policial.
Neste particular, peço vênia, com esteio na técnica de motivação per relationem, para transcrever as lúcidas ponderações subscritas pelo órgão do Ministério Público oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões, agregando-as aos fundamentos deste aresto, como ratio decidendi:
A alegação de prova ilícita não merece acolhida. A entrada policial foi precedida de fundada suspeita, visualização da droga a partir do lado externo da residência, após denúncia de sujeito que pediu para não ser identificado, mas que já havia auxiliado a polícia militar em feitos anteriores. Não houve, portanto, ingresso em domicílio com base unicamente em denúncia apócrifa, como pretende fazer crer a Defesa. Repisa-se que o policial militar Marcus, sob o crivo do contraditório (fl. 839), foi contundente ao narrar que se valeu de uma escada telescópica para apoiar-se ao muro e, assim que pôde visualizar o quintal da habitação, deparou-se com uma grande janela próxima ao muro, permitindo que tivesse uma boa apreciação do interior do imóvel. Neste contexto, avistou a mesa, rente a área fenestrada, com uma vasta quantidade de drogas. Destacou a sentença, ainda, que, indagado pelos causídicos, Marcus foi capaz de elucidar ainda que, desde este instante, percebeu que, a bem da verdade, os envolvidos estariam fracionando entorpecentes. Acontece que, além de notar uma vasta quantidade de estupefacientes, a mesa contava com facas; sacos plásticos; eppendorfs vazios; parte da droga já adredemente preparada etc (fl. 839). Não bastasse, asseverou que ainda não tinha tomado qualquer tipo de atitude - mesmo diante da já comprovada fundada suspeita e do cenário flagrancial - quando um dos sujeitos percebeu a sua movimentação e saiu para o quintal, ao passo que outros ignotos saíram em disparada. Já neste contexto, sinalizou para os demais milicianos ingressar no domicílio. A sentença enfrentou o tema com profundidade e afastou a ilicitude (fl. 1174).
[...]. (Doc. 5, pp. 380-382 — grifei). 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu:

[...]
Ademais, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isto porque, no caso concreto, foi constatado, a partir da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.
Havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais.
Pontuei, ainda que, sobre a suposta invasão de domicílio, é de se pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido.
Por fim, saliento que, no tocante às circunstâncias do flagrante, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (doc. 6, p. 14 — grifei).

Assim, as circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais na residência então investigada, local onde, como consta dos autos, os agentes públicos conseguiram apreender grande quantidade de drogas — (i) 559 sacos plásticos embalados a vácuo contendo cocaína; (ii) 719 eppendorfs contendo cocaína; (iii) 219 pedras de crack e 2 porções adicionais da mesma substância; (iv) 338 eppendorfs contendo Cannabis sativa L.; (v) 1 tijolo, 1 saco a granel e 2 porções adicionais de Cannabis sativa L.; (vi) 370 pequenos sacos plásticos contendo Cannabis sativa L.; (vii) 13 comprimidos e 1 porção diferenciada de “ice”; (viii) 1 galão contendo lança-perfume — além de petrechos utilizados para a manufatura dos produtos e materiais relativos à comercialização das drogas.

Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).

No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.
II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.
1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator